Tribunal: TJES
Processo: 5005735-43.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005735-43.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIPLAN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: RAFAEL CORDEIRO CRUZ e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5005735-43.2022.8.08.0006

RECORRENTE: NIPLAN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA;

RECORRIDOS: RAFAEL CORDEIRO CRUZ;

JOAO ERNANDES BIRSCHNER LUBE;

JUIZ SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS, ENCARGOS DE LOCAÇÃO E MULTA CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO PAGAMENTO QUE É DO LOCATÁRIO. MULTA APLICADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUANTO AOS PAGAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por RAFAEL CORDEIRO CRUZ e JOAO ERNANDES BIRSCHNER LUBE em face de NIPLAN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora pleiteia cobrança no valor de R$ 25.209,17, sendo o valor de R$12.586,41 referente aos aluguéis atrasados atualizados; R$421,23 atinente as contas de água e energia pendentes, R$ 6.000,00 de multa por quebra contratual, R$2.000,00 referente a taxa de pintura do imóvel e R$ 4.201,53 relativo aos honorários contratuais.

A sentença homologada pelo Juízo singular, em relação ao que é impugnado em recurso, dispôs que

Tendo a requerida apresentado em defesa 03 comprovantes de pagamento, ID 30989102, totalizando adimplemento de R$ 6.000,00, referentes as TED’S realizadas em 08.11.2021, 05.01.2022 e 12.01.2022, tenho pela demonstração da quitação parcial referente aos alugueis gerados até a data de desocupação, qual seja, R$8.000,00, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2021, merecendo referido pleito o caminho da parcial procedência, para fins de compelir a requerida a pagar ao autor João Ernandes a quantia de R$1.400 por ser o proprietário do bem locado, perfazendo 70% do numerário nos termos do contrato, ID 19665350, e a quantia de R$700,00, 30%, para o administrator Rafael.

Tendo o contrato de locação perdurado até novembro de 2021, devido o reconhecimento do dever de pagar na ordem de R$ 279,52, sendo R$ 228,95 referente as faturas de energia elétrica dos meses de agosto a novembro de 2021, e o valor de R$ 50,57 referente a fatura de consumo de água do mês de novembro de 2021, merecendo o mencionado pleito o caminho da parcial procedência para fins de condenar a requerida a pagar ao autor João Ernandes, proprietário que consta como devedor dos débitos consumidos pela requerida, o importe de R$ 279,52.

Quanto ao pedido de cobrança de multa no valor de R$6.000,00, entendo merecer acolhimento, diante de sua previsão em caso de infração contratual, restando comprovado que o contrato foi firmado por prazo determinado, e o imóvel desocupado antes do término do prazo avençado, sendo de rigor a aplicação da cláusula 12ª que prevê a incidência de multa no valor correspondente a 3 locativos, sendo o importe de R$ 4.200 devido ao autor João Ernandes e R$ 1.800 a Rafael.

Portanto, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos autorais.

Irresignada com a sentença a NIPLAN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, aduzindo que realizou os pagamentos contestados integralmente e não descumpriu o contrato, sendo indevida a multa.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que realizou os pagamentos contestados integralmente e não descumpriu o contrato, sendo indevida a multa.

Sem delongas, entendo que o recurso não merece provimento. Como bem assentado pelo Juízo de origem,
os pagamentos dos últimos meses de aluguel foram feitos de forma parcial, não tendo sido comprovado o pagamento dos valores remanescentes.

Quanto à multa, tanto a rescisão antecipada quanto o atraso no pagamento de alugueis e encargos faz incidir a multa como bem reconhecido no decisum, tudo nos termos da correta análise do Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)